Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SÚMULA No 609, STJ. DIREITO À INTIMIDADE. SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA No 1.082, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 11, caput da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de saúde, é vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação após vinte e quatro meses de vigência do contrato.
2. Conforme os arts. 2o, I e 5o, caput da Resolução no 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o beneficiário tem o dever de informar à operadora de plano de saúde, no momento da contratação, a existência de doença ou lesão preexistente de que saiba ser portador, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato.
3. No caso em tela, restou comprovado que o beneficiário tinha conhecimento de doenças preexistentes no momento da contratação do plano de saúde mas, apesar disso, deliberadamente prestou declaração falsa de que não era portador das referidas enfermidades, o que configura má-fé e legitima a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde.
4. Não há que se falar em violação do direito à intimidade ou quebra do sigilo dos dados do paciente em relação à juntada, em processo judicial, de relatório médico voluntariamente apresentado pelo paciente à operadora com o fim de solicitar internação.
5. Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
6. É inaplicável a tese fixada no Tema no 1.082 do STJ, que se refere à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo, não se amoldando à hipótese do caso em tela, que trata de rescisão decorrente de fraude.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.